Tribunal: TJDFT
Processo: 0000311-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF.
I. Não desafia a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Não pode ser considerado dissonante com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, acórdão que anula infração por não estarem presentes os requisitos que esse dispositivo legal exige para a sua caracterização.
III. O reexame prescrito no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não permite o rejulgamento da demanda em toda a sua plenitude, mas apenas e tão somente para remover eventual desconformidade com o pronunciamento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Se o acórdão não contrariou a orientação emanada do Recurso Extraordinário 661.702/DF, pelo simples fato de que não pronunciou ou reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, nem deixou de aplicá-lo por esse fundamento, senão concluiu que não restou configurada a infração nele tipificada, ressai patente o descabimento do reexame da demanda muito além do espaço jurídico autorizado pelo inciso II do artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil.
V. Acórdão mantido.